Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Falsa acusação de estupro. Abuso de direito. Dano moral configurado. Valor. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além da verba sucumbencial. A apelante sustenta que agiu de boa-fé, nos limites da lei e de acordo com o esperado nos casos que envolvem menores, não havendo ato ilícito indenizável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante agiu em conformidade com as determinações legais ao comunicar às autoridades a suspeita de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização, caso mantido, é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil por danos morais está embasada nos arts. 186, 187 e 927, do CC. A conduta de comunicar suspeita de estupro sem apresentar provas mínimas excede os limites legais.
4. A conduta da apelante causou danos significativos à personalidade e integridade psíquica do apelado, configurando o dever de indenizar.
5. O valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e gravidade do dano.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelo não provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por danos morais está embasada nos arts. 186, 187 e 927, do CC. 2. A comunicação de suspeita de crime sem provas mínimas configura abuso de direito e gera o dever de indenizar".
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0735857-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024.